Tribunal: TJDFT
Processo: 0750321-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750321-26.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PRU1 - PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO - 1a REGIÃO/DF RECORRIDO: TÚLIO TORRES DO VAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO COMO FASE ELIMINATÓRIA DE CONCURSO PÚBLICO EM OUTRA ESFERA DA FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DA NORMA EM FACE DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE ACESSO AO CARGO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA. 1. As decisões inseridas na competência administrativa devem ser informadas não somente pela estrita legalidade formal da norma, mas também pelos fins constitucionais a que se destinam, de forma a se tornarem legítimas e justificáveis. 2. A restrição imposta pela norma legal, de somente autorizar o afastamento do servidor público federal quando o curso de formação for realizado em concurso público para o provimento de outro cargo estruturado dentro da Administração Pública Federal, traz distinção injustificável que viola os princípios da razoabilidade e da isonomia, bem como limita o direito constitucional de acesso ao concurso público. 3. Ordem concedida. A recorrente alega violação aos artigos 20, § 4o, da Lei 8.112/90 e 14, § 1o, da Lei 9.624/98, sustentando que a lei concede licença remunerada apenas aos servidores públicos federais, sendo que o TJDFT, utilizando-se do princípio da isonomia, elasteceu a abrangência desses dispositivos legais para incluir o curso de formação de concurso estadual. Assevera que a legislação infraconstitucional proíbe o servidor público federal de se afastar do seu cargo para curso em outro cargo das esferas estadual, distrital e municipal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TRF2, TRF4 e TRF5, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 20, § 4o, da Lei 8.112/90 e 14, § 1o, da Lei 9.624/98, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora decidiu a controvérsia também com base em fundamentação de natureza eminentemente constitucional, sob o entendimento de que “Portanto, não tem pertinência lógica o requisito legal específico que impede o servidor de se afastar do seu cargo público para participar de curso de formação previsto no edital de abertura como fase eliminatória do certame para concorrer a outro cargo público, qualquer que seja este. Essa restrição, em última análise, compele o servidor a pedir sua exoneração, caso pretenda fazer o curso de formação. Ademais, se não for aprovado no curso de formação, como etapa eliminatória do certame, o servidor enfrentaria o desemprego, pois impedido de retornar ao cargo público anterior nessas condições. Tal situação se mostra contrária ao que seria aceitável à luz dos princípios da isonomia, da razoabilidade, da moralidade e da boa-fé administrativa, bem como limita o direito constitucional de acesso ao concurso público, nos termos dos artigos 5o, caput, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal/88.” (ID 56807750). Conforme a jurisprudência da Corte Superior, “é inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 126 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.383.182/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 12/3/2024). Ademais, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou daquela que julga a antecipação de tutela, é inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal de origem, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.075.131/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020